Tribunal: CARF
Processo: 13896.907511/2016-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.907511/2016-34
RESOLUÇÃO
3102-000.550 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Jorge Luís Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Wilson Antônio de Souza Correa, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem refletir as peculiaridades do caso concreto, transcreve-se o relatório
elaborado pelo Juízo a quo, conforme reproduzido no acórdão recorrido:
O presente processo tem por objeto a manifestação de inconformidade
apresentada em face do Despacho Decisório DRF/BRE/SEORT no 139/2017, por
meio do qual não foi homologada a compensação declarada pelo contribuinte
acima identificado no PER/DCOMP no 30357.87845.140612.1.3.04-6874.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.550 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.907511/2016-34
2
No aludido PER/DCOMP, o contribuinte utilizou crédito original de R$
615.034,01, correspondente a parte de um crédito no valor total original de R$
2.039.911,90, decorrente de pagamento indevido ou a maior efetuado em
25/03/2010, código de receita 5856 (Cofins – Regime Não Cumulativo), período
de apuração 28/02/2010.
Segundo consta no Despacho Decisório emitido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Barueri-SP, foi reconhecido o direito creditório no valor de
R$ 485.182,64, mas tendo em vista que esse valor já havia sido totalmente
utilizado no PER/DCOMP no 25353.42986.030412.1.7.04-3340, a compensação
não foi homologada.
Os motivos dessa decisão encontram-se detalhados no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 7-20, cujo conteúdo é resumido a seguir:
- O contribuinte tem como atividade principal o fornecimento de
alimentação a consumidores em geral, constando de seu contrato social como
objetivos da sociedade também a exploração e operação de restaurantes, a
prestação de serviços profissionais e a locação de imóveis, entre outras.
- Após retificar o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais –
DACON e a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF
correspondente, o contribuinte apurou saldo credor decorrente do pagamento a
maior da Cofins referente a fevereiro/2010, no valor total de R$ 2.039.911,90.
- O saldo credor apurado foi utilizado pelo contribuinte para a
compensação de diversos débitos através da transmissão de Pedidos Eletrônicos
de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação –
PER/DCOMP(s), dentre os quais figura o de no 30357.87845.140612.1.3.04-6874,
objeto do presente processo. - No quadro abaixo é apresentada a demonstração
do crédito pleiteado pelo contribuinte:

- No procedimento fiscal (TDPF no 08.1.28.00-2014-00280-1) procurou-se
verificar se a totalidade das receitas auferidas pelo contribuinte foi computada na
base de cálculo do período. Após análise da Escrituração Contábil Digital (ECD) e
dos documentos fiscais apresentados em arquivos digitais, foi constatado que
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.550 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.907511/2016-34
3
houve a contabilização de receitas sujeitas à alíquota zero (venda de água e
refrigerante – arts. 58-B e 58-V da Lei no 10.833/2003; venda de frutas e
hortaliças - art. 28, III, da Lei no 10.865/2004; e venda de achocolatados - art. 1o,
XI, da Lei no 10.925/2004) no valor total de R$ 37.390.100,49, contudo somente
R$ 25.051.835,76 restaram efetivamente comprovados, sendo a diferença
reclassificada como receita da venda de mercadorias tributadas à alíquota de
7,6%. A partir dessa reclassificação, e considerando também as demais receitas
contabilizadas pelo contribuinte, concluiu-se que o valor correto da “Cofins
apurada no mês” é de R$ 13.567.389,55, e não R$ 12.651.274,51 (como havia
constado nos demonstrativos do contribuinte).
- Foi verificado também o crédito vinculado à receita tributada no mercado
interno relativo ao próprio mês de 02/2010. Na tabela a seguir, são discriminados
os valores dos créditos apurados pelo contribuinte a esse título:

- O contribuinte foi intimado a apresentar os arquivos digitais contendo
dados das notas fiscais que compõem a base de cálculo dos créditos apurados a
título de Aquisição de Bens para Revenda (R$ 49.954.492,08). Após analisar os
arquivos
apresentados,
a
fiscalização
identificou
documentos
fiscais
representativos de Aquisição de Bens para Revenda no valor total de R$
46.424.755,79 (valor inferior ao apurado pelo contribuinte). Desse montante,
foram ainda glosados, com fulcro no art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003: a)
créditos relativos a aquisições efetuadas por estabelecimentos domiciliados na
Zona Franca de Manaus – ZFM, por se tratar de venda sujeita à alíquota zero nos
termos do art. 2o da lei no 10.996/2004 (valor das aquisições R$ 709.471,51;
créditos glosados R$ 53.919,83); b) créditos relativos a aquisições de leite e
derivados, por se tratar de operação sujeita a alíquota zero nos termos do art. 1o,
XI, da Lei no 10.925/2004 (valor das aquisições R$ 273.196,66; créditos glosados
R$ 20.762,94); c) créditos relativos a aquisições de águas e refrigerantes, por se
tratar de operação sujeita à tributação concentrada (valor das aquisições R$
56.682,99; créditos glosados R$ 4.307,89); d) créditos relativos à aquisição de
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.550 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.907511/2016-34
4
preparações de carnes suínas e de frango, por se tratar de operação sujeita à
alíquota zero nos termos do art. 1o, XIX, “b”, da Lei no 10.925/2004 (valor das
aquisições R$ 554.182,42; créditos glosados R$ 42.117,86).
- O contribuinte também foi intimado a apresentar arquivos digitais
contendo dados das notas fiscais correspondentes ao montante registrado como
base de cálculo dos créditos apurados a título de aquisição de Bens Utilizados
como Insumos. Após examinar os arquivos apresentados pelo sujeito passivo,
constatou-se que se trata de operações registradas sob os códigos CFOP 1.556 e
2.556, relativos às compras de materiais de uso ou consumo, mais
especificamente aquisição de uniformes (batas, jalecos, aventais, etc), material de
escritório, peças de reposição, gastos com conservação e reparos, aquisição de
lâmpadas e pequenos equipamentos, abraçadeiras, anéis de retenção, arruelas,
válvulas, despesas com cursos, material de limpeza, etc. Segundo a fiscalização, as
aquisições de tais itens, ainda que necessárias à atividade da empresa, não geram
direito a crédito de COFINS, pois não se enquadram na definição de insumo
estabelecida na legislação de regência, já que não se trata de itens aplicados ou
consumidos diretamente na produção dos bens vendidos (art. 3o, II, da Lei no
10.833/2003 e art. 8o, § 4o, da Instrução Normativa SRF no 404/2004). Assim, foi
glosado o crédito correspondente, no montante de R$ 88.499,85. - O contribuinte
foi ainda intimado a apresentar cópias das notas fiscais representativas dos
serviços adquiridos que compuseram a base de cálculo dos créditos apurados a
título de Serviços Utilizados como Insumos, no valor total de R$ 14.700.073,65.
Depois de analisar os documentos fornecidos, que totalizavam registros
relativos a aquisição de serviços no montante de R$ 27.159.224,36, a fiscalização
concluiu pela exclusão dos seguintes valores da base de cálculo dos créditos, por
serem relativos a serviços que não permitem aproveitamento de créditos: a)
serviço de fornecimento de vale-transporte, no valor de R$ 3.849.092,16, pois tal
despesa compõe a base de cálculo dos créditos tão somente para pessoas
jurídicas que explorem as atividades de prestação de serviços de limpeza,
conservação e manutenção (Lei no 10.833/2003, art. 3o, caput, inciso X, incluído
pela Lei no 11.898/2009); b) serviços de publicidade e propaganda, no valor de R$
9.374.957,76, pois não se trata de serviços aplicados ou consumidos diretamente
na execução do serviço; c) serviços de assistência médica (plano de saúde dos
funcionários), no valor de R$ 1.565.461,14, o que também não pode ser
entendido como serviço aplicado diretamente na produção de bens ou na
prestação de serviços; d) serviço de suporte técnico, lacração e manutenção de
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal, no valor de R$ 702.989,39, pelo mesmo
motivo do item anterior; e) serviços de consultoria e assessoria, no valor total de
R$ 1.489.209,57, pelo mesmo motivos do item anterior; f) serviços prestados por
pessoas físicas, no valor de R$ 55.857,33, pois não geram créditos, conforme
disposto no art. 3o, § 3o, incisos I e II, da Lei no 10.833/2003.
- Tendo em vista tudo o que foi apurado, concluiu-se pela existência de
saldo credor de Cofins no período de 02/2010, conforme quadro resumo a seguir:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.550 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.907511/2016-34
5

- Assim, foi o reconhecido o direito creditório do sujeito passivo, referente
ao pagamento a maior da Cofins devida no mês de fevereiro de 2010, no
montante de R$ 485.182,64. Contudo, tendo em vista que esse valor foi
integralmente utilizado em outro PER/DCOMP, a compensação objeto do
presente processo não foi homologada.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório e do Termo de
Verificação Fiscal em 30/03/2017 (fls. 24) e apresentou manifestação de
inconformidade tempestiva em 29/04/2017 (fls. 37-54), alegando, em síntese, o
seguinte:
- Bens para revenda - Aquisições realizadas por pessoa jurídica estabelecida
na ZFM. A fiscalização afirmou que a empresa registrou créditos de COFINS sobre
aquisições de insumos realizadas no âmbito da ZFM, o que seria indevido nos
termos do art. 2o da Lei no 10.996/2004. No entanto, isso não ocorreu e a
fiscalização deixou de considerar as informações prestadas pela empresa durante
o procedimento de fiscalização, no sentido de que: i) diversas empresas referidas
pela fiscalização estão localizadas nos estados de Minas Gerais, Rondônia e São
Paulo; ii) parcela substancial decorre de operações realizadas com empresas
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.550 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.907511/2016-34
6
estabelecidas fora da zona incentivada; iii) não houve indicação nas notas fiscais
quanto à eventual aplicação dos benefícios da ZFM. Com relação a este último
ponto, esclarece-se que o dever de fiscalização e o poder de polícia são
prerrogativas das autoridades fiscais, e não do contibuinte, conforme
jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e do Superior Tribunal de Justiça.

- Bens para revenda - Aquisições de leite e derivados. A fiscalização alega
que por se tratar de produtos sujeitos à alíquota zero, a empresa não poderia ter
registrado quaisquer créditos. Ocorre que no presente caso a fiscalização não
glosou créditos decorrentes da aquisição de leite, mas sim de “achocolatados,
iogurtes, creme chantily e leite UHT”, produtos estes que não são indicados na Lei
no 10.925/2004 como sujeitos à alíquota zero de PIS e COFINS. Assim, tratando-se
de produtos devidamente tributados, não procede o questionamento feito pela
autoridade fiscal, devendo ser restabelecidos os créditos apurados. Ainda que
assim não se entendesse, não se pode deixar de considerar que em virtude do
disposto no art. 17 da Lei no 11.033/2004, passou a ser expressamente autorizada
a manutenção de créditos de PIS e COFINS nos casos em que as vendas tenham
ocorrido com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência. Embora o
governo tenha editado a Medida Provisória no 413/2008 visando impor restrições
ao alcance do referido art. 17, tais restrições não foram incorporadas ao texto da
Lei no 11.272/2008 (lei de conversão). O mesmo ocorreu com a Medida Provisória
no 451/2008, que ao ser convertida na Lei no 11.945/2009 deixou de conter
restrições ao aproveitamento de créditos decorrentes da sistemática monofásica.
O direito do contribuinte ao crédito em questão é reforçado pelo julgamento
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRgREsp 1.051.634-CE, no qual
restou assentado que o disposto no art. 17 da lei no 11.033/04 aplica-se a
qualquer contribuinte, e não apenas aos sujeitos ao regime previsto nessa lei
(Reporto). - Bens para revenda - Aquisições de águas e refrigerantes. A fiscalização
alega que por se tratar de produtos sujeitos à tributação concentrada, a empresa
não poderia ter registrado quaisquer créditos. Contudo, nesse ponto deve ser
levada em consideração a mesma alegação acima apontada (em relação aos
produtos lácteos), pois nos termos do art. 17 da Lei no 11.033/04 qualquer
contribuinte tem direito de registrar créditos de PIS e COFINS, ainda que a venda
tenha se dado sob o regime de inseção, não incidência ou alíquota zero. Além
disso, há que se considerar também que, ao trazerem nova regulamentação
aplicável ao setor de bebidas frias e instituírem uma expressa vedação ao registro
de créditos pela pessoas jurídicas sujeitas à alíquota zero (varejistas), a Lei no
13.097/2015 e o Decreto no 8.442/2015 apenas confirmam o direito da
requerente ao reconhecimento dos créditos sob a sistemática anterior.
- Bens para revenda - Aquisições de preparações de carnes. A fiscalização
também alega que por se tratar de produtos sujeitos à alíquota zero, a empresa
não poderia ter registrado quaisquer créditos. Entretanto, conforme informado
pela empresa durante o procedimento de fiscalização, a isenção de PIS e COFINS
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.550 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.907511/2016-34
7
sobre a receita da venda de carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e certos
produtos de origem animal no mercado interno de que trata o art. 1o, XIX, da Lei
no 10.925/2004, somente foi instituída pela Lei no 12.839/2013. Essa regra não se
aplica retroativamente, portanto as vendas realizadas em períodos anteriores
foram devidamente tributadas, mostrando-se correto o registro dos créditos pela
empresa.
- Bens utilizados como insumos - Conceito. A fiscalização glosou diversos
créditos correspodentes a bens adquiridos como insumos de sua produção (por
exemplo, uniformes, material de escritório, material de limpeza, peças de
reposição, etc), apesar de reconhecer de forma clara que se trata de dispêndios
necessários à atividade da empresa. No entendimento do fisco, apenas os itens
efetivamente aplicados na produção de bens vendidos seriam passíveis de
qualificação como insumos, o que é um grande equívoco. A sistemática não
cumulativa da Cofins foi criada com o objetivo de reduzir o “efeito cascata”
resultante da cobrança cumulativa da contribuição. O art. 3o, II, da Lei no
10.833/2003, facultou aos contribuintes a possibilidade de descontar créditos de
Cofins para as situações nas quais bens e serviços são utilizados como insumos na
prestação de serviços e na produção ou na fabricação de bens ou produtos
destinados à venda. O texto legal, no entanto, não define o conceito de “insumo”
e tampouco estabelece quais seriam os bens e serviços passíveis de creditamento.
A RFB publicou as Instruções Normativas no 247/2002 e 404/2004 para suprir essa
lacuna, mas acabou restringindo de forma indevida o conceito de insumos, sendo
esse mesmo equívoco cometido pela fiscalização no presente caso, pois se trata
de interpretação alinhada ao conceito de insumo estabelecido na legislação do
ICMS e do IPI, que não guarda relação com a COFINS. De fato, a COFINS não
depende de operações específicas para que ocorra seu fato gerador, pois
depende apenas da geração de receita e faturamento, conforme disposto no art.
1o, § 2o, da Lei no 10.833/2003. Nesse contexto, o conceito de insumo deve ser
analisado de forma mais ampla, de modo a contemplar todos os dispêndios
necessários e essenciais ligados à produção dos bens que resultam na geração da
receita e do faturamento da empresa. Essa posição é corroborada pela doutrina e
pela jurisprudência, podendo ser citadas nesse sentido diversas decisões do CARF
e do STJ.
- Insumos – serviços em relação aos quais não houve registro de crédito.
Não houve qualquer registro de crédito por parte da empresa em relação aos
itens (i) fornecimento de vale transporte, (ii) assistência médica, (iii) consultoria e
assessoria e (iv) pessoas físicas. Trata-se de um grave equívoco cometido pela
fiscalização, que comprometeu a análise das compensações discutidas no
presente processo administrativo.
- Insumos - Serviços de publicidade e propaganda. A fiscalização considerou
indevido o aproveitamento de créditos sobre tais despesas, mas trata-se de um
equívoco, pois tais despesas são essenciais e indispensáveis para a atividade da
empresa. Tais atividades têm por finalidade tornar determinado produto, serviço
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.550 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.907511/2016-34
8
ou marca conhecido pelo mercado consumidor e estimular as respectivas vendas,
aumentando assim a lucratividade da empresa e seu crescimento. A empresa atua
no comércio varejista como franqueada máster dos restaurantes McDonald’s no
Brasil, de forma que não há dúvidas de que as despesas incorridas com
publicidade e propaganda desempenham papel essencial e relevante na venda de
mercadorias e contribuem decisivamente para obtenção do seu resultado
operacional, sendo passíveis, portanto, de enquadramento no conceito de insumo
para fins de desconto de créditos da COFINS.
- Insumos - Serviços de suporte técnico, lacração e manutenção de ECF. A
essencialidade desse dispêndio é clara, pois os ECFs mantidos pela empresa em
suas lojas se destinam a cumprir com um dever imposto pela legislação fiscal
estadual, regulamentada por diversos protocolos, ajustes e convênios no âmbito
do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ. Trata-se de equipamento
de utilização obrigatória, devidamente autorizado pelo Fisco e instalado no
estabelecimento para a emissão de cupons fiscais nas operações de venda a
consumidor final do comércio varejista. A falta de emissão desses cupons ou
qualquer outra falha referente à correta manutenção do equipamento (lacre,
software, autorização e aprovação, etc) levam à aplicação de gravosas
penalidades pelas autoridades fiscais estaduais. Assim, é certo que a correta
manutenção dos equipamentos em questão é uma despesa absolutamente
indispensável para as atividades operacionais da empresa.
- Impossibilidade de cobrança de multa e juros. A cobrança dos créditos
tributários decorrentes das compensações não homologadas não pode ser
acompanhada da cobrança de multa e juros moratórios, em razão da comprovada
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto de discussão nestes
autos, nos termos do art. 74, § 11, da Lei no 9.430/96, e do art. 77, § 5o, da IN No
1.300/2012. Para exigência de multa e juros, é necessário que o contribuite esteja
em atraso com o pagamento do crédito tributário, o que não se verifica no caso
em tela. Para tal exigência, seria necessário o transcurso do prazo de trinta dias
contados da data em que o contribuinte teve ciência da decisão que não
homologou os seus pedidos de compensação. No entanto, no caso em tela esse
prazo não transcorreu e, além disso, diante da presente manifestação de
inconformidade, que suspende a exigibilidade do crédito tributário, mesmo
depois de findo o referido prazo, nenhum valor a título de multa e juros poderá
ser exigido enquanto o processo administrativo encontrar-se em curso. A
compensação realizada foi legal e válida, implicando na quitação do valor objeto
da cobrança, de modo que não há multa e juros a serem cobrados. De qualquer
forma, tendo em vista que a empresa observou todas as normas e atos
normativos pertinentes ao proceder à compensação, deve ser aplicado o art. 100,
I, parágrafo único, do CTN, excluindo-se da base de cálculo do tributo “a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário”. Aplica-se também o art. 112 do CTN, que dispõe sobre a
interpretação mais favorável ao contribuinte nos casos de dúvida a respeito da
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.550 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.907511/2016-34
9
capitulação legal do fato e da natureza ou das circunstâncias materiais do fato,
questão que ficou mais evidente sob a perspectiva da Medida Provisória no
765/2016, face ao conflito de interesse. A aplicação da taxa Selic deve ser
afastada do cálculo do crédito tributário, sob pena de violação aos artigos 5o, II, e
150, I, da Constituição Federal, uma vez que essa taxa não foi criada por lei para
fins tributários e não possui caráter moratório (e sim remuneratório).
Ao final, com base nesses argumentos, o contribuinte requereu o
cancelamento do Despacho Decisório, a homologação integral da compensação
efetuada, o cancelamento total da exigência (principal, multa e juros) e o
consequente arquivamento do processo administrativo.
É o relatório.
Da análise da manifestação de inconformidade, o juízo a quo reconheceu o direito
da recorrente ao aproveitamento parcial dos créditos inicialmente glosados, concluindo que o
valor total do crédito de COFINS, decorrente de recolhimento a maior no mês de fevereiro de
2010, corresponde a R$ 662.056,16, montante R$ 176.873,52 superior àquele anteriormente
reconhecido pela autoridade fiscal.
Não obstante, o juízo a quo consignou que referido valor já havia sido
integralmente utilizado em compensação, por meio do PER/DCOMP no
25353.42986.030412.1.7.04-3340, objeto do processo administrativo no 13896.903289/2016-09.
Diante disso, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, ao fundamento de inexistir
crédito remanescente a ser reconhecido, mantendo-se integralmente o Despacho Decisório
impugnado.
Irresignada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual sustenta: (i) a
impossibilidade de majoração da base de cálculo no âmbito do procedimento de compensação,
bem como a ocorrência de decadência; (ii) a indevida desconsideração do saldo credor relativo ao
mês de janeiro de 2010; e (iii) a reiteração das demais matérias deduzidas na manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão
pela qual o admito.
Consoante narrado, trata-se de compensação não homologada sob o fundamento
de inexistência de crédito líquido e certo decorrente de pagamento a maior, via DARF, efetuado
pela ora recorrente no mês de fevereiro de 2010.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.550 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.907511/2016-34
10
Sem maiores delongas, verifica-se que a controvérsia não diz respeito à existência
do crédito em si, uma vez que o montante de R$ 615.034,01, indicado pela recorrente na
compensação declarada, foi expressamente reconhecido pela DRJ por ocasião do julgamento da
manifestação de inconformidade.
Data vênia, a lide cinge-se à possibilidade de aproveitamento desse crédito na
compensação em análise, tendo em vista a alegação de que já teria sido integralmente utilizado
em compensação anterior, por meio do PER/DCOMP no 25353.42986.030412.1.7.04-3340, objeto
do processo administrativo no 13896.903289/2016-09, conforme consignado pela DRJ, confira-se:
Como se vê, após o reconhecimento do direito do contribuinte ao
aproveitamento de parte dos créditos glosados, chega-se à conclusão de que o
valor do direito creditório a que faz jus o contribuinte, decorrente do
recolhimento a maior da COFINS referente ao mês de fevereiro/2010, é de R$
662.056,16, ou seja, 176.873,52 a mais do que o reconhecido pela autoridade
fiscal.
Contudo, tendo em vista que o valor em questão já foi utilizado no
PER/DCOMP no 25353.42986.030412.1.7.04-3340, objeto do processo no
13896.903289/2016 09 (conforme Acórdão no 06-64.704, prolatado nesta mesma
sessão de julgamento), não há crédito a ser reconhecido no presente processo,
devendo ser mantida integralmente a decisão que não homologou a
compensação (Despacho Decisório no 139/2017).
Ocorre que, com base nos fatos e nos elementos constantes dos autos, entende-se
que o feito não se encontra maduro para julgamento.
Com efeito, ao proceder à apuração do crédito e à reconstituição da escrita fiscal da
recorrente, a autoridade fiscal desconsiderou o saldo credor do período anterior, registrado no
DACON no valor de R$ 5.926.573,21, sem que haja qualquer manifestação específica a respeito,
seja por parte da autoridade fiscal, seja pela DRJ, limitando-se ambas à simples desconsideração
do referido montante.
Ressalte-se que tal ponto foi expressamente suscitado pela recorrente ainda no
curso do procedimento fiscal, bem como reiterado em sede recursal (e-fls. 94 e 95):
(ii) com relação ao item 2 (Do Saldo de Créditos de Anos Anteriores), essa D.
Fiscalização entende que por não terem sido retificadas as declarações fiscais da
empresa, não poderiam ser admitidos os créditos registrados
extemporaneamente (período 2007 a 2009). Entretanto, deve-se esclarecer que
essa retificação foi devidamente realizada por meio de DACON retificadora,
apresentada no ano-calendário de 2013 (janeiro). Muito embora a legislação fiscal
autorize o aproveitamento de créditos extemporâneos de forma atualizada, com
base no índice SELIC, a Arcos Dourados optou por não realizar referida atualização
de créditos, mantendo nessa retificação da DACON apenas os valores originais.
Ademais, cumpre destacar que não houve qualquer prejuízo ao Erário com esse
procedimento ou mesmo recolhimento a menor do Imposto sobre a Renda da
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.550 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.907511/2016-34
11
Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, pois no mesmo
período em que ocorreu a utilização desses créditos, houve a correspondente
tributação da diferença (a partir da dedução a menor). E, ainda que assim não se
entendesse, o que se considera apenas para argumentar, não se pode deixar de
considerar que o mero descumprimento de uma obrigação acessória (eventual
necessidade de retificação de declarações) não pode levar à glosa de créditos
válida e legitimamente apurados pela Arcos Dourados;
Mostra-se, portanto, imperioso que a autoridade competente se manifeste de
forma expressa e fundamentada acerca dos argumentos apresentados pela recorrente,
notadamente quanto à glosa do saldo credor do período anterior.
A segunda razão que fundamenta a diligência proposta decorre do fato de que, na
DCOMP, a recorrente indicou como origem do crédito o DARF no valor de R$ 7.742.503,71,
esclarecendo, contudo, que apenas o montante de R$ 615.034,01 estaria sendo utilizado na
presente compensação, de no 30357.87845.140612.1.3.04-6874. Ocorre que, ao que tudo indica, a
recorrente deixou de informar o número do PER/DCOMP inicial, qual seja, o de no
25353.42986.030412.1.7.04-3340, confira-se:

Do exame do Despacho Decisório, verifica-se que o crédito no valor de R$
2.039.911,90 foi considerado pela autoridade fiscal como utilizado para quitar ambas as
compensações, a saber, aquelas formalizadas por meio dos PER/DCOMP no
25353.42986.030412.1.7.04-3340 e no 30357.87845.140612.1.3.04-6874:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.550 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.907511/2016-34
12

Os mesmos dados constam do próprio PER/DCOMP, no qual o contribuinte informa
expressamente o valor original do crédito de R$ 2.039.911,90, mas indica como valor
efetivamente utilizado na compensação apenas R$ 615.034,01. Tais informações revelam indícios
consistentes de que o crédito não teria sido integralmente utilizado no PER/DCOMP datado de
03/04/2012, mas apenas de forma parcial, em aparente contradição com a conclusão adotada na
decisão recorrida, que considerou inexistente qualquer crédito remanescente.
Considerando as limitações de acesso desta Conselheira a determinadas
informações de natureza sigilosa, bem como o fato de que o aproveitamento do crédito teria sido
iniciado em PER/DCOMP anterior, mostra-se necessário:
a) verificar a situação do processo administrativo fiscal no 13896.903289/2016-09,
especialmente quanto ao valor efetivamente aproveitado;
b) apurar se o crédito no valor de R$ 2.039.911,90 foi suficiente para quitar
integralmente as duas compensações mencionadas.
Por fim, a recorrente sustenta que a fiscalização teria desconsiderado créditos de
período anterior sob o argumento de inexistência de retificação das declarações fiscais,
afirmando, contudo, que as retificações teriam sido efetivamente realizadas por meio de DACON
retificadora apresentada em janeiro de 2013, na qual os créditos teriam sido registrados de forma
extemporânea, porém sem atualização pela taxa SELIC, por opção do próprio contribuinte.
Todavia, tal alegação não foi devidamente enfrentada nos autos, inexistindo
demonstração inequívoca acerca de:
(i) quais DACON retificadoras foram efetivamente apresentadas;
(ii) se tais retificações contemplaram, de forma completa e coerente, os créditos
relativos aos exercícios de 2007 a 2009;
(iii) se houve correspondência entre os créditos supostamente retificados e aqueles
posteriormente utilizados em compensação; e
(iv) de que forma tais créditos foram considerados — ou desconsiderados — pela
fiscalização na apuração do saldo disponível.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.550 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.907511/2016-34
13
As divergências entre os valores informados como crédito original, os valores
efetivamente utilizados em compensação e aqueles considerados pela fiscalização demandam
esclarecimento técnico e documental. Assim, mostra-se imprescindível a realização de diligência,
nos termos do art. 28 do Decreto no 70.235/72, a fim de que sejam devidamente esclarecidos:
(i) o efetivo montante do crédito utilizado no PER/DCOMP de 03/04/2012;
(ii) a existência, ou não, de saldo remanescente do crédito de COFINS;
(iii) o tratamento conferido ao crédito relativo ao mês de janeiro de 2010 pela
fiscalização;
(iv) a efetiva apresentação das DACON retificadoras relativas aos períodos de 2007
a 2009;
(v) os créditos nelas informados e sua correspondência com os valores
posteriormente utilizados em compensação;
(vi) o tratamento conferido pela fiscalização a tais créditos; e
(vii) a eventual existência de saldo remanescente não utilizado em compensação.
Ao final dos trabalhos, deverá ser elaborado relatório conclusivo de diligência,
dando-se ciência de seu teor à recorrente, para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias. Com
ou sem apresentação de manifestação, os autos deverão ser devolvidos ao CARF para
prosseguimento e conclusão do julgamento.
É o meu voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 199
DF CARF MF
Original